Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
1. Embargos à execução de título extrajudicial, consistente em honorários advocatícios em que se pleiteia o recebimento de honorários contratuais diante de resolução do contrato de prestação de serviços.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Não é possível a cobrança de contraprestação a ser paga por serviços advocatícios, tendo por base vantagem obtida pelo cliente se não cumprida condição suspensiva de exigibilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.